Tribunal: TJDFT
Processo: 0710818-77.2023.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. OPERAÇÕES BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR, COMPRA VIA CARTÃO DE DÉBITO E RESGATES DE INVESTIMENTOS. FRAUDE. ENGENHARIA FRAUDULENTA. USO DE LINHA TELEFÔNICA (“GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO”). CRIAÇÃO FRAUDULENTA. CONFIRMAÇÃO DE DADOS SENSÍVEIS E SIGILOSOS PELOS FRAUDADORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. APREENSÃO. FORTUITO INTERNO. RECONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO. RISCO INERENTE AO EMPREENDIMENTO (STJ, SÚMULA 479). RESPONSABILIZAÇÃO. REQUISITOS APERFEIÇOADOS (CDC, ART. 14; CC, ARTS. 186 E 927). GÊNESE ILÍCITA. VALOR TRANSFERIDO. RESSARCIMENTO. FATO INCONTROVERSO. CONTROVÉRSIA. DANOS MATERIAIS. COMPOSIÇÃO. CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE SEGURANÇA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E ADERÊNCIA A SISTEMA DE MONITORAMENTO DE VAZAMENTO DE DADOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES VERTIDOS. DESCABIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESSUPOSTOS. PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA. CUSTAS PROCESSUAIS PERTINENTES A AÇÕES DIVERSAS. REEMBOLSO DAS QUANTIAS FOMENTADAS. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. CONSUMIDOR. DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO. AFETAÇÃO DA ECONOMIA PESSOAL. OFENSA EXTRAPATRIMONIAL. AFETAÇÃO DA INCOLUMIDADE E DO EQUILÍBRIO PSICOLÓGICO. QUALIFICAÇÃO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Às instituições financeiras, na condição de fornecedoras de serviços, compete velar pela higidez da segurança dos serviços que colocam à disposição de seus clientes, inserindo-se nos riscos inerentes às suas atividades sua responsabilização pelos danos advindos da realização de operações financeiras fraudulentas, tanto mais porque sua responsabilidade é de natureza objetiva, independendo da perquirição da culpa para sua responsabilização, satisfazendo-se tão somente com a verificação da ocorrência da falha nos serviços que fornece, os danos experimentados pelo consumidor e o nexo de causalidade enlaçando-os (CDC, art. 14; STJ, Súmula 479).
2. Ao optar pela manutenção de relacionamento com a instituição financeira, o consumidor está certo de que estará guarnecido de aparato apto a prevenir a subsistência de fraudes, ficando imune à realização de operações realizadas através de senha eletrônica que refogem ao seu perfil de correntista e decorrentes da utilização de dados pessoais que deviam ser mantidos sob sigilo, induzindo essa premissa à certeza de que a realização de operações atípicas em sua conta, mediante utilização de senha e dados pessoais, sem nenhuma iniciativa dos prepostos do banco no sentido de contatá-lo de imediato com vistas a ser confirmada a legitimidade das transações, encerra falha na prestação de serviços, tornando o fornecedor responsável pelos danos experimentados pelo consumidor (CDC, art. 14 e § 1o).
3. Como é cediço, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, os pressupostos da responsabilidade civil são: (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário ato, e (iv) o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que, conquanto ocorrida a conduta, se não é passível de ser qualificado o havido como dano patrimonial ou extrapatrimonial ou se ausente liame causal entre o ato e o dano verificado, resta obstada a qualificação do silogismo indispensável à germinação da obrigação indenizatória.
4. O aperfeiçoamento dos requisitos indispensáveis à imputação à instituição financeira da responsabilidade objetiva pela composição dos danos derivados de operações bancárias atípicas levadas a efeito, em nome do correntista, por fraudador que se passara por seu preposto, enseja que seja obrigada a compor apenas os danos diretos e imediatos oriundos do havido, não compreendendo a composição de despesas ou investimentos realizados sem nexo de causalidade com as falhas havidas, ainda que realizados com a contratação de serviços de segurança em tecnologia da informação e de sistema de monitoramento de vazamento de dados após a ocorrência dos ilícitos.
5. A nuança de a parte ter manejado mais de uma ação esteando-se em idêntica causa de pedir remota, retratada na narrativa de que sobejara vitimada por prática bancária fraudulenta, não legitima que, sob a insígnia da composição por danos materiais passível de ser imposta ao banco acionado ante a responsabilidade objetiva ao qual está vinculado, seja contemplada com o que despendera a título de custas processuais em ambiente processual diverso daquele no qual alcançara a responsabilização da casa bancária com a qual mantinha relacionamento.
6. Emergindo da falha havida nos serviços bancários fomentados a ocorrência de movimentações financeiras de forma indevida, culminando em desfalque patrimonial que afetara a economia pessoal do consumidor e da pessoa jurídica da qual se afigura o único sócio, colocando-o sob situação de insegurança, os fatos irradiam-lhe dano de natureza extrapatrimonial diante dos efeitos que experimentara nos direitos da sua personalidade, cuja compensação deve ser mensurada em importe ponderado e em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (CC, arts. 186 e 927).
7. A compensação pecuniária devida à pessoa física atingida por ofensas de natureza moral deve ser mensurada de conformidade com seus objetivos nucleares, que são a penalização do ofensor e a outorga de lenitivo ao consumidor em ponderação com os princípios da proporcionalidade – atentando-se para a gravidade dos danos havidos, para o comportamento do ofensor e para a pessoa lesada no evento – e da razoabilidade – que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira do ofendido, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova mágoa ao vitimado.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.